Tribunal: TJMT
Processo: 1026810-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Agravo Interno 1026810-17.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo Interno interposto por Vascular Comércio de Produtos Médicos LTDA, e Aberaldo Duarte Junior em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar no recurso de agravo interno no 1008084-92.2020.8.11.0000 (Id. 53302963).
Ao compulsar os autos verifico que a parte adversa no recurso de agravo de instrumento, que são os agravados neste agravo interno, já apresentaram contrarrazões ao recurso do agravo de instrumento (Id. 82609992).
Decido.
O recurso de agravo interno interposto encontra-se prejudicados, pois o recurso de agravo de instrumento encontra-se pronto para elaboração do voto do mérito, com as devidas contrarrazões.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, e, por conseguintes os autos devem ser reclassificados para recurso de agravo de instrumento.
Intimem-se.
Após, conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator